Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709480-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: TIAGO FELIX SILVA DE OLIVEIRA Intimada da inclusão do recurso na pauta de julgamento da 36a sessão ordinária virtual – período de 8 a 16.11.23 -, a defesa juntou contrarrazões (ID 52854785). Contrarrazões fora do prazo legal é mera irregularidade que não impõe o desentranhamento e não inviabiliza a apreciação dos argumentos da parte recorrida. E não arguidas preliminares ou questões não apreciadas pela d. Procuradoria de Justiça, desnecessária nova remessa àquele órgão. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES